Tribunal: TJDFT
Processo: 0003471-47.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003471-47.2017.8.07.0005 RECORRENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: M GOMES SOUSA - ME, GILMAR DA CRUZ OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 20965562, a recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA informa a realização de acordo, pugnando pela homologação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, OAB/DF 9.121. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, OAB/DF 9.121. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024